Tribunal: TJDFT
Processo: 0705433-30.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXTINÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. AVALIAÇÃO MULTIDISCIPLINAR. ATINGIMENTO DA FINALIDADE. METAS CUMPRIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS SAÍDAS SISTEMÁTICAS. EXTINÇÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo MPDFT contra sentença da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas, que declarou cumprida a medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, extinguindo o processo com base no art. 46, II, da Lei no 12.594/12.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar se é caso de dar continuidade à medida socioeducativa de internação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução das medidas socioeducativas possui caráter dinâmico, devendo ser ajustada conforme os progressos ou retrocessos apresentados pelo adolescente ao longo do cumprimento da medida. Por esse motivo, o artigo 42 da Lei no 12.594/2012 (Lei do SINASE) estabelece que as medidas que impliquem privação de liberdade devem ser reavaliadas, obrigatoriamente, a cada seis meses.
4. A gravidade do ato infracional cometido, dissociada de elementos concretos colhidos no curso da execução da medida socioeducativa, não é fundamento suficiente para, por si, justificar a manutenção do Adolescente em internação. De fato, a finalidade principal da aplicação das medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente não é retributiva, mas educativa, com vistas à proteção integral do adolescente.
5. A evolução satisfatória do adolescente em todos os eixos de atendimento, aliada à presença de fatores de proteção consolidados em seu núcleo familiar, configura circunstância que, de modo excepcional, autoriza o encerramento da medida de internação e encontra amparo nos princípios que regem o sistema socioeducativo, notadamente os da brevidade, excepcionalidade e do respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
6. Demonstrado o cumprimento da finalidade pedagógica da medida socioeducativa, correta a sua extinção, na forma do art. 46, II, da Lei no 12.594/2012 (SINASE).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.594/2012 (Lei do SINASE), arts. 35, 42 e 46; ECA, art. 121, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 294.824/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 25/09/2014; TJDFT, 07341494320228070000 1650087, Relator.: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/12/2022, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 20/12/2022.